Tribunal: TJMT
Processo: 0007724-91.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007724-91.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEI DIAS SANTANA - CPF: 036.716.211-33 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), Alencar Goncalves de Oliveira (VÍTIMA), Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALENCAR GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – TRIBUNAL DO JÚRI – [ART. 121, ‘CAPUT’, DO CP E 14 DA LEI 10.826/03 E 306 C/C. 298, INC. III, AMBOS DO CTB] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVISÃO DA DOSIMETRIA –
1.
PRIMEIRA FASE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ‘BIS IN IDEM’ – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE, CONSOANTE REGISTROS AUTORIZAM, UMA A SER OBJETIVADA COMO MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA COMO REINCIDÊNCIA –
2.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO PARA 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTES STJ –
3.
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL DA AUTORIA DO CRIME –
4.

COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES STJ [ERESP 1416274] –
5.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA PELO ART. 298, INC. III, CTB – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENABASE – PROCEDÊNCIA –READEQUAÇÃO OPERADA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENABASE –
6.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL
–
7.

PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Correta, a aplicação de uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para negativar os antecedentes e de outra na segunda fase da dosimetria da pena para caracterizar a reincidência.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código de Penal.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de VALDINEI DIAS SANTANA contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri

da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Penal no 0007724-91.2018.8.11.0018, (cód. 121145)

condenou-o incurso nos crimes previstos nos artigos 121, ‘
caput
’, do CP e 14 da Lei 10.826/03 e 306 c/c. 298, inciso III, ambos do CTB, à pena
de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
, respectivamente, em regime inicial fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, requer a defesa, na primeira fase, pelo decote da circunstância judicial dos antecedentes utilizada para majorar a basilar do recorrente,

pois, sob sua ótica, narra que o Juiz sentenciante utilizou três registros criminais antecedentes à prática do delito em questão, para exasperar em 1/3 (um terço) a pena base aplicada ao crime de homicídio; em 1/4 (um quarto) a pena base aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo e, acrescer da metade a pena base aplicada ao crime de embriaguez ao volante.

Sustenta, a ocorrência do ‘
bis in idem’
ao utilizar a circunstância judicial dos antecedentes como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Subsidiariamente, caso de manutenção da referida circunstância judicial, requer a revisão da fração de exasperação aplicada.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, assim como a revisão da fração de aumento aplicada em virtude da agravante inserta no art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro sobre a pena do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Requer, outrossim, a isenção de custas processuais, ante a hipossuficiência do réu e, por fim, prequestiona a matéria. (Id. 7317696038)

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses requerendo pelo improvimento do recurso. (Id. 78171437)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 81178993)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – 1. DA PRIMEIRA FASE – 1.1. PRETENDE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – UMA DEVE SER CONSIDERADA COMO MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – 1.2. PRETENDE A REVISÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO PARA 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO SITUADO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DOS TIPOS PENAIS – 2. DA SEGUNDA FASE – 2.1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE CONFESSOU PARCIALMENTE A AUTORIA DO CRIME – 2.2. – REQUER A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INCOMPLETA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 2.3. REQUER A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA PELO ARTIGO 298, III, CTB – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENABASE – PROCEDÊNCIA – PENA AGRAVADA EM 03 (TRÊS) MESES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO MAIS GRAVOSO – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENABASE – 3. REQUER ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de VALDINEI DIAS SANTANA contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença:

“[...] S E N T E N Ç A

O acusado VALDINEI DIAS SANTANA já devidamente qualificado, respondeu perante este Juízo a ação penal epigrafada, em que lhe foi atribuída à prática do crime de homicídio qualificado capitulado artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/03, e artigo 306 c/c art. 298, inciso III, do CTB; por ter, segundo a denúncia, ceifado a vida da vítima Alencar Gonçalves de Oliveira.

Após regular instrução criminal em juízo provisório de admissibilidade de culpa, decidiu-se pela submissão do réu a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca, tendo sido submetido a julgamento nos termos da pronúncia.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em sala própria e mediante votação sigilosa, o Conselho de Sentença admitiu e reconheceu que no dia 24 de novembro de 2.018, por volta das 21h00min, no “Bar do Chambrão”, estrada da Balsa, em Juara, a vítima Alencar Gonçalves de Oliveira recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de f. 43/46.

O nobre Conselho de Sentença reconheceu que o acusado foi o autor dos ferimentos que causaram a morte da vítima, conforme questionário de quesitos. O quesito genérico da absolvição e a tese do homicídio privilegiado, sustentados pela defesa, foram rechaçados. Em relação aos delitos conexos, os jurados reconheceram a materialidade e autoria, e refutaram o quesito genérico da absolvição.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e atendendo às decisões do Colendo Conselho de Sentença, CONDENO o acusado VALDINEI DIAS SANTANA, por ter praticado os crimes previstos nos artigo 121, caput, do CP; art. 14 da Lei 10.826/03; e art. 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do CTB.

a) Do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a culpabilidade do agente - grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; quanto aos antecedentes, verifico que consta da extensa ficha penal do acusado (f. 100/103) registros de diversas condenações criminais (códigos 134419; 68189; 38746) transitadas em julgado anterior à prática deste delito; não há elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social do réu; em relação ao motivo, foram os normais para o tipo de crime cometido; as circunstâncias, que foram normais para a espécie; as consequências do crime são as normais para a espécie. Sendo assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante. Todavia, verifico a presença da circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, tornando provisória em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

b) Do crime previsto no art. 14 da Lei 10826/03.

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a culpabilidade do agente - grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; quanto aos antecedentes, verifico que consta da extensa ficha penal do acusado (f. 100/103) registros de diversas condenações criminais (códigos 134419; 68189; 38746) transitadas em julgado anterior à prática deste delito; não há elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social do réu; em relação ao motivo, foram os normais para o tipo de crime cometido; as circunstâncias, que foram normais para a espécie; as consequências do crime são as normais para a espécie, e a vítima em nada contribuiu.

Sendo assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, tornando provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multas.

c) Do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a culpabilidade do agente - grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu as raias da normalidade; quanto aos antecedentes, verifico que consta da extensa ficha penal do acusado (f. 100/103) registros de diversas condenações criminais (códigos 134419; 68189; 38746) transitadas em julgado anterior à prática deste delito; não há elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social do réu; em relação ao motivo, foram os normais para o tipo de crime cometido; as circunstâncias, que foram normais para a espécie; as consequências do crime são as normais para a espécie, e a vítima em nada contribuiu.

Sendo assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante. Todavia, verifico a presença da circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento 1/6 (um sexto) da pena, tornando provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Outrossim, presente a agravante prevista no artigo 298, inciso III do CTB (ter o condutor do veículo cometido à infração sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), razão pela qual aumento em 03 (três) meses de detenção.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multas.

DA PENA DEFINITIVA

Sendo a hipótese de cúmulo material, as penas privativas de liberdade de reclusão devem ser somadas, perfazendo um total de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA.

Outrossim, fixo a pena de detenção definitiva em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, pena esta que não poderá ser somada com a pena de reclusão em virtude da natureza diversa. Quanto a pena de multa, procedo ao cúmulo material, fixando-a em 20 (vinte) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Tratando-se de crime cometido mediante violência contra a pessoa e em razão da quantidade da reprimenda imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (“sursis”).

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “a” do Código Penal. Não concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que respondeu ao processo preso, além de ainda existirem os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva. Deixo de fixar o montante mínimo da indenização civil, conforme determina o artigo 387, inciso IV do CPP, pois poderá melhor avaliado em processo cível caso exista interesse dos envolvidos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se a guia de recolhimento para a execução da pena e comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao Instituto de Identificação. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais. Registre-se, oportunamente.

Publicada no Salão do Tribunal Popular do Júri desta Comarca, no dia 16 de dezembro de 2020. Saem às partes intimadas para efeitos recursais. P.R.I.C. Em Juara /MT, 16 de dezembro de 2020.[...]”

1. DA DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VETORIAL DOS ANTECEDENTES – DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO.

Destarte, o pedido para o afastamento da negativação dos antecedentes, por violação ao ‘
ne bis in idem’
, não comporta

Como cediço, a fixação da pena base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado.

O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade, e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena base do seu mínimo.

Neste sentido, dispõe o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA No 691/STF. DUPLO HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula no 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (
Supremo Tribunal Federal STF; HC 125197; Primeira Turma; Rela Min. ROSA WEBER; Julg. 14/04/2015; DJE 07/05/2015)”

O Magistrado sentenciante negativou a circunstância judicial ‘antecedentes’, em relação aos crimes previstos nos artigos 121 ‘caput’ do CP, 14 da Lei 10.826/03 e 306 do CTB, arguindo que: “
consta da extensa ficha penal do acusado (f. 100/103) registros de diversas condenações criminais [códigos 134419, 68189 e 38746] transitadas em julgado anterior à prática deste delito
” (Sic.).

Em consulta a folha de antecedentes do apelante, acostada às fls. 105/108 PJe, ao sistema de pesquisa da página eletrônica deste e. Tribunal de Justiça e Sistema Eletrônico de Execução Unificada, constata-se que ostenta em seu nome, os seguintes procedimentos criminais:

A Execução Penal no. 22/2009, [Cód.33459], referente a condenação proferida nos autos da Ação Penal sob o Código no. 20265, por fato praticado em 13 de junho de 2005, contra a vítima Ivanilson Figueiredo Almeida, em que foi declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena concreta, nos termos do art. 61 CPP, c/c. art. 109, inc. VI, Art. 107, inc. IV e art. 110, § 2o do CP. Por se tratar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, não mantém os efeitos secundários da condenação.

Outrossim, a Ação Penal no.1850-53.2003.811.0018 [Cód. no. 10523], por fato praticado contra a vítima Patrícia da Silva Maia, em que ocorreu a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão executória no dia 13 de julho de 2007, nos termos do art. 109, inc. VI, c/c. art. 110, §1o, ambos do Código Penal. Por se tratar de prescrição da pretensão executória, mantém os efeitos secundários da condenação, inclusive, se presta a negativar os antecedentes.

A Execução Penal no. 5408-21.2017.811.0025, [Cód. 134419], incluída no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob no. 2000169-94.2020.8.11.002, referente a condenação proferida nos autos da Ação Penal no 18002-10/2007, por fato praticado em 01 de janeiro de 2006, contra a vítima Claudiomir Sérgio, cuja pena de 12 [doze] anos de reclusão.

Destarte, se presta a caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, nos termos do disposto no art. 64, inc. I, do Código Penal. Assim, apesar das guias de Execução Penal no 1451-61.2010.811.0088 [cód. 38746] e no 980-18.2015.8.11.0105 [cód. 68189], serem derivadas da mesma condenação, proferida nos autos do Processo no. 1451-61.2010.811.0088, em que foi condenado como incurso no artigo 121, §2°, inc. III, do Código Penal, à pena de 12 [doze] de reclusão, conforme sustenta a i. Defesa, fato é, que o recorrente possui uma condenação que pode ser utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes [Ação Penal Código no. 10523] e outra que pode ser utilizada como fundamento para agravar a pena a título de reincidência na fase a que alude [Execução Penal no. 2000169-94.2020.8.11.002 – SEEU].

Registro, que no julgamento virtual finalizado em 17 de agosto de 2020, tal questão foi examinada pelo Pleno da Excelsa Corte
ex vi
do Recurso Extraordinário no. 593818 -, com repercussão geral reconhecida [Tema 150].

Por ocasião do debate, o c. STF, por maioria, firmou-se o entendimento no sentido de que as condenações criminais, mesmo extintas há mais de 05 (cinco) anos, muito embora não possam caracterizar a agravante da reincidência, ainda assim, configuram maus antecedentes, estando aptas, portanto, a incidir sobre a pena basilar, fixando a seguinte tese: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
" (vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli - Presidente).

Ausente o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.

Correta, portanto, a aplicação de uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para negativar os antecedentes e de outra na segunda fase da dosimetria da pena para caracterizar a reincidência.

Assim, ante a orientação emanada pela Suprema Corte e, em homenagem à segurança jurídica que deve nortear as decisões judiciais, o decote a referida vetorial não comporta amparo, de modo que, a mantenho.

Avançando no tema, acerca da fração utilizada com relação aos três delitos, o Magistrado, após negativar 01 (uma) circunstância judicial, exasperou a pena base em fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena situado entre as margens mínima e máxima previstas abstratamente nos tipos penais, sem qualquer fundamentação apta a demonstrar a necessidade de tratamento mais rigoroso.

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo no.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Todavia, com relação à fração utilizada, tenho que comporta reparos, em atenção a orientação jurisprudencial do c. STJ, que

firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa com relação ao delito de homicídio, 1/4 (um quarto) em relação ao delito de porte de arma de fogo e 1⁄2 (metade) em relação ao delito de embriaguez ao volante:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

2.

DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – DA ATENUANTE DO

ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PENAL.

Em plenário, o recorrente disse que optava por permanecer em silêncio, considerando que não se recordava do que aconteceu no dia dos fatos. Limitou-se a dizer que ingeriu bebida alcoólica, saiu de casa, mas não se recorda do que sucedeu depois disso, nem da arma de fogo. Afirmou ter esquecido esqueceu do que aconteceu. Contudo, confirmou que desferiu diversos disparos contra a vítima, atingindo-a com quatro tiros na face e tórax, apesar de não se recordar com precisão o que desencadeou o ato.

Transcrevo em síntese o teor do depoimento prestado: (Relatório de mídia digital – Id. 73176961)

“[...]JUIZ: Valdinei essa aqui é uma denúncia contra você que diz que você teria matado o Alencar Gonçalves de Oliveira, nós vamos conversar a respeito deste processo você tem o direito de dizer tudo que é importante para a sua defesa, e tem também o direito também de permanecer calado se assim desejar certo

VALDINEI: Em audiência eu permaneci calado, porque eu não lembro do fato (...) e não só do dia do fato, mas muita coisa aqui eu esqueci (...) eu queria esclarecer, mas eu não consigo, eu não quero mentir pro senhor (...);

(...)

JUIZ: Quando você foi ouvido na frente do outro juiz, você também não lembrou?

VALDINEI: Não lembrei, é que tinha uns quatro meses que tinha acontecido(...)

JUIZ: Mas aquele dia você bebeu bebida alcoólica?

VALDINEI: Sim senhor?

JUIZ:O senhor lembra?

VALDINEI: Eu lembro quando eu sai de casa, eu tava indo pro sitio de uma família minha, uns parentes meu;

JUIZ: Tá, mas e no momento da batida da moto você lembra?

VALDINEI: Não senhor;

JUIZ: da arma?

VALDINEI: Não

JUIZ: Dr. Paulo

DR. PAULO: De antes destes fatos você lembra;

VALDINEI: Alguma coisa, algumas coisas eu lembro, mas é eu esqueci de muitas coisas também,

DR. PAULO: Como que o senhor conseguiu essa arma? de quem o senhor comprou? Desde quando o senhor tinha ela o senhor lembra?

VALDINEI: Essa arma eu já tinha ela já

DR. PAULO: Depois essa arma foi mostrada para o senhor essa arma na delegacia?

VALDINEI: Não, não lembro, não me recordo de nada,

DR. PAULO: Mas o senhor tinha essa arma?

VALDINEI: Eu tinha sim senhor;

DR. PAULO:A quanto tempo o senhor lembra?

VALDINEI: Há eu já tava a algum tempo

DR. PAULO:A relação do senhor com o Alencar já vinha de muito tempo ou como é que era?

VALDINEI: Não, eu nem conhecia ele

DR. PAULO: Oi?

VALDINEI: Eu nem conhecia ele acho que é uma duas ou três vezes que eu tinha visto ele só, mas não tinha amizade com ele;

DR. PAULO:O que o senhor lembra dessa relação que não era amizade então, nem conhecimento né, alguma vez deu atrigo entre vocês?

VALDINEI: Não, não senhor, eu nem sei porque aconteceu isso no dia do fato;

[...]

DEFESA: Valdinei você confirma que você deu tiro no Alencar?

VALDINEI: Sim, por mais que eu não lembro no dia, mas eu confesso que foi eu que foi;

[...]

JUIZ: Você antes dos fatos tinha costume de andar com esse revolver na cinta?

VALDINEI: Muitas vezes sim porque eu mexo com fazenda e muitas vezes eu uso sim para fazenda, caçar em mato essas coisas ai;

JUIZ: tá certo.[...]”

Insta consignar, que ato de confessar é admitir a materialidade e autoria de crime cuja imputação sopesa contra si. Por servir de prova, gerando um ônus a quem confessa, enseja um bônus, que é a atenuação da pena pela colaboração prestada com a instrução processual.

Diante disso, as Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a confissão, ainda que parcial (incompleta) ou qualificada, impõe a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código de Penal.

“[...]4. Hipótese em que o agravante confessou, perante o plenário do júri, os fatos a ele imputados na denúncia, de modo que a confissão (embora qualificada) constou, inclusive, na ata do interrogatório do réu. Neste cenário, é realmente aplicável a atenuante da confissão, consoante o entendimento deste STJ, ainda que não debatida no plenário. Precedentes.[...]” (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

Com efeito,

presente a confissão do réu, é de rigor o reconhecimento da atenuação de pena.

3. DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART.65, INC. III, LETRA ‘D’ DO CP] COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA [ART.61, INC. I, DO CP].

Pugna a Defesa, pela compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

A
Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas
as
especificidades do caso concreto, "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação
da atenuante da
confissão espontânea
com
a
agravante da
reincidência
".
Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou
a
jurisprudência no sentido que
a
especificidade da
reincidência
não obstaculiza sua
compensação
com
a
atenuante da
confissão espontânea
.

(HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Ademais, consoante o Tribunal Superior, o instituto da confissão deve ser empregada como atenuante, ainda que qualificada, quando utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação. Assim, oportuna a jurisprudência:

“[...]1. A jurisprudência é firme nesta Corte Superior no sentido de que, se a confissão foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de haver sido qualificada.”

(STJ – 3a Seção, ERESP 1.416.247-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgamento em 22/06/2016. (Info 586)

Com efeito, tenho que a pretensão comporta amparo.

3. DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM VIRTUDE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

No ponto, a Defesa pugna pela revisão da fração de aumento aplicada em fração de 1⁄4 (um quarto) em virtude da agravante inserta no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro sobre a pena do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pretensão comporta guarida, máxime porque, nos termos já referenciados em tópico oportuno deste voto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se curvado ao entendimento de que a elevação da pena na segunda fase dosimétrica pelas agravantes genéricas ou redução pelas atenuantes em patamar de 1/6 (um sexto) sobre o
quantum
da basilar é razoável e proporcional, sendo que a fixação de fração em patamar prejudicial ao réu necessita de motivação idônea. E, restando observado que a fração distancia-se do vertido entendimento, esta, deves ser harmonizada com a orientação do Tribunal Superior.

4. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

“[...]
O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

5. DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

6. DA DOSIMETRIA DA PENA

Assim, constato que a sentença comporta reparos
e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada:

Da dosimetria da pena para o crime previsto no artigo 121, ‘caput’, do Código Penal.

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes; Contudo, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto). Fixo a basilar, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, inc. III, d do CP], assim como a reincidência [art. 61, inc. I, do CP], devendo ser promovida a compensação de ambas, mantendo-se inalterada a pena intermediária;

3a fase – Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual vai a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão;

Da dosimetria da pena para o crime previsto no art. 14 da Lei 10826/03.

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes; Contudo, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto). Fixo a basilar deste delito, portanto, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 10 (dez) dias-multa;

2a fase
–
Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, inc.III, d do CP], assim como a reincidência [art. 61, inc. I, do CP], devendo ser promovida a compensação entre ambas, mantendo-se inalterada a reprimenda intermediária;

3a fase – Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual vai a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 10 (dez) dias-multa.

Da dosimetria da pena para o crime previsto no art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

1a fase – Mantenho a pena mínima contida no preceito delitivo e mantenho a negativação da vetorial dos antecedentes; Contudo, reajustando-as, portanto, à fração de 1/6 (um sexto). Fixo a basilar deste delito, portanto, em 07 (sete) meses de detenção

e 10 (dez) dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, deve ser reconhecida a confissão [art.65, inc. III, d do CP], assim como a reincidência [art. 61, inc. I, do CP], devendo ser promovida a compensação entre ambas. Nesta fase presente a agravante prevista no artigo 298, inciso III do CTB, razão pela qual, vai a pena aumentada à fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo assim a intermediária em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa;

3a fase – Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual vai a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa;

Mantenho o cúmulo material, contudo, registro que a despeito da natureza distinta das reprimendas (detenção e reclusão), devem as penas privativas de liberdade de reclusão serem somadas, perfazendo um total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa de reclusão; restando outrossim, a pena de detenção fixada em 08 (oito) meses, 05 (cinco) dias e 11 (onze) dias-multa.

Em consonância com o dispõe o artigo 33, § 2o, “a” do Código Penal ratifico o regime inicialmente fechado.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação
interposto em benefício de VALDINEI DIAS SANTANA, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021